Tribunal: TJMT
Processo: 1026229-26.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026229-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MARIA BAESSO - CPF: 091.470.981-04 (EMBARGADO), POSTO RIBEIRINHO LTDA - CNPJ: 01.667.182/0001-11 (EMBARGANTE), ROBERTO ROMANI - CPF: 052.239.907-06 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, determinando sua restituição à executada, pessoa idosa em situação de extrema vulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado padece de (i) contradição interna quanto à extensão da divergência entre os votos; e (ii) omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1235 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento adotado no julgamento.

4. Inexistente contradição interna, porquanto o voto vencedor explicitou, de forma coerente, a divergência parcial em relação ao Relator, limitando-a ao reconhecimento da impenhorabilidade, mantendo convergência nos demais fundamentos.

5. A alegada omissão quanto ao Tema 1235 do STJ não se configura, uma vez que o acórdão enfrentou a controvérsia essencial.

6. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a utilização dos embargos como sucedâneo recursal para reexame do mérito, exigindo a demonstração de vícios internos do julgado, o que não se verifica no caso.

7. O prequestionamento está atendido quando a matéria jurídica é efetivamente apreciada, sendo desnecessária a indicação nominal de todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à revisão de fundamentos já apreciados, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão essencial da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os precedentes invocados.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp nº 1.808.309/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2025; STJ, AREsp nº 3.025.531/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Posto Ribeirinho Ltda.
, em virtude do Acórdão de Id. 346673878, no qual foi parcialmente provido o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Maria Baesso.

Nas razões recursais, a Embargante alega contradição entre a adesão da Redatora Designada aos fundamentos do voto do Relator em especial ao reconhecimento da preclusão consumativa da impugnação à penhora, e o posterior provimento do Recurso quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados, sustentando que tais posições seriam logicamente incompatíveis.

Narra omissão sobre a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1235 do STJ ao caso concreto, aduzindo que o voto vencedor não enfrentou expressamente o óbice da preclusão temporal certificada nos autos.

Requer sejam sanados os vícios apontados, com acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer o desprovimento do Agravo de Instrumento em razão da preclusão consumativa, ou, subsidiariamente, que se sane a omissão com expressa fundamentação acerca do afastamento do Tema 1235, além de manifestação sobre os artigos 507, 223, 489, §1º, inciso VI, e 1.000 do CPC, para fins de prequestionamento.

A Embargada Maria Baesso apresentou contrarrazões (Id. 354087381), pugnando pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Posto Ribeirinho Ltda.
em virtude de Acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, determinando sua restituição à agravante, pessoa idosa em situação de extrema vulnerabilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material. Não é o instrumento adequado para reformar a conclusão do julgamento ou reavaliar fundamentos de mérito já enfrentados.

A esse respeito, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão ou à introdução de novas teses recursais, sendo inadmissíveis quando opostos fora das hipóteses legais de cabimento.
(EDcl no REsp n. 1.808.309/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

A análise do Acórdão embargado evidencia que não há a apontada contradição interna. Conforme documentado nos autos, a Desembargadora Redatora Designada foi expressa ao consignar que divergia do Relator especificamente quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade, acompanhando-o apenas nos demais fundamentos.

A expressão "acompanhando-o nos demais fundamentos", consignada no voto vencedor, refere-se, com precisão, aos tópicos efetivamente convergentes entre os votos: a inexistência de cerceamento de defesa pela expedição do alvará antes do decurso do prazo recursal e a desnecessidade de prestação de caução na execução de título extrajudicial.

É cediço que a contradição remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, resultante da desarmonia entre a fundamentação e a conclusão da própria decisão:

A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
(AREsp n. 3.025.531/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

No caso, o voto vencedor é internamente coerente: partiu da constatação de vulnerabilidade extrema da executada para, com fundamento na dignidade da pessoa humana e no mínimo existencial, reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Não há, portanto, descompasso entre fundamentação e dispositivo.

No tocante à alegada omissão quanto ao Tema Repetitivo 1235 do STJ, igualmente não assiste razão ao Embargante.
O acórdão enfrentou a questão essencial submetida a julgamento, examinando a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade em situação concreta de vulnerabilidade extrema, e fundamentou de forma suficiente a conclusão adotada.

Ainda que não haja menção expressa ao referido precedente, é possível inferir da motivação exposta que o Colegiado, ao valorizar a proteção do mínimo existencial, afastou sua incidência no caso concreto. Não há, portanto, omissão, porquanto o julgador não está obrigado a se manifestar de maneira específica sobre todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para embasar sua decisão.

Importante destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Por derradeiro, o
prequestionamento não exige menção nominal aos dispositivos legais, basta que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo Órgão julgador, o que ocorreu.

Desse modo, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de Recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos artigos 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026